Tribunal: TJBA
Processo: 0000153-47.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000153-47.2014.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARMEM ROSA BATISTA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS E FGTS. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL COM MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora em ação de cobrança de verbas trabalhistas e FGTS contra o Município de Tanque Novo, em razão da ausência de comprovação do vínculo funcional alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – As questões a serem dirimidas são: (i) a alegação de nulidade da sentença por suposto vício de fundamentação; e (ii) o acerto, ou não, da sentença no que diz respeito às regras de distribuição do ônus da prova e a sua conclusão quanto à inexistência de comprovação de vínculo funcional do recorrente com o ente municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do STF, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4 – Conforme orientação jurisprudencial desta corte em demandas que versam sobre cobrança de verbas salariais, recai sobre o autor o ônus da comprovação da existência do vínculo funcional havido entre as partes, além do respectivo período e do quantum apontado como devido (CPC, art. 373, I). 5 – Na espécie, a autora não apresentou qualquer documento capaz de atestar a existência e duração do vínculo funcional alegado e, embora oportunizado, quedou-se inerte na produção de prova testemunhal. 6 – As razões de decidir alcançadas por juízo posteriormente declarado incompetente não constituem prova hábil a suprir a necessidade de comprovação documental do vínculo, não podendo ser invocada como sucedâneo da prova que deveria ter sido produzida no foro adequado. 7 - À Fazenda Pública não se aplicam os efeitos materiais da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos públicos são considerados indisponíveis. Inteligência dos arts. 341, I, e 345, II, do CPC. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 4º, 341, I, 345, II, 373, I e II, 489; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG). Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0000153-47.2014.8.05.0254, sendo parte(s) APELANTE(s) CARMEM ROSA BATISTA e parte(s) APELADO(s) MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça